Tribunal: TJSP
Processo: 2231902-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Condomínio – Execução de título extrajudicial – Pedido de inclusão das cotas vincendas – Admissibilidade – Artigos 318, 323 e 771 do Novo Código de Processo Civil – Decisão reformada.

Agravo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000870973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231902-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
agravante CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ÁGATA, é agravado CARLOS
AUGUSTO DA MOTA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231902-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2231902-55.2020.8.26.0000
Agravante: Condomínio Residencial Ágata
Agravado: Carlos Augusto da Mota
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35157)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Condomínio
Execução de título extrajudicial
Pedido de
inclusão
das
cotas
vincendas

Admissibilidade Artigos 318, 323 e 771 do
Novo Código de Processo Civil
Decisão
reformada.
Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/07)
interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ÁGATA contra r. decisão de
fls. 59, mantida a fls. 65, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da
Comarca de Santa Bárbara d'Oeste, Dr. Paulo Henrique Stahlberg Natal,
que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em face
de CARLOS AUGUSTO DA MOTA, indeferiu a inclusão, no pedido inicial,
das cotas vincendas.
O agravante fundamenta o pedido nos artigos
318, parágrafo único, e 323 do Código de Processo Civil, bem como na
Súmula no 13 deste E. Tribunal de Justiça. Invoca os princípios da
celeridade e da economia processuais. Pede que seja incluída a cobrança
das taxas condominiais periódicas que se vencerem no curso da demanda.
Dispensada a contraminuta, pois não citado o
agravado.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
De fato, o artigo 784 do Novo Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231902-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Processo Civil acrescentou ao rol de títulos executivos extrajudiciais, em
seu inciso X, “o crédito referente às contribuições ordinárias ou
extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção
ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente
comprovadas”.
Por sua vez, o artigo 771 do Novo Código de
Processo Civil observa que se aplicam subsidiariamente à execução as
disposições do Livro I da Parte Especial, ou seja, as disposições
relacionadas ao processo de conhecimento e do cumprimento de sentença.
No mesmo sentido, o prescrito pelo artigo 318,
parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil: “o procedimento
comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e
ao processo de execução”.
Logo, aplicável a prescrição do artigo 323 do
Novo Código de Processo Civil que manteve como pedido implícito a
inclusão automática das parcelas vincendas durante o trâmite do processo
em que se visa o cumprimento de obrigação de prestações sucessivas
enquanto durar essa obrigação (cf. artigo 290 do Código de Processo Civil
de 1.973).
Portanto,
possível
a
inclusão
das
cotas
condominiais vincendas na ação executiva, caso contrário seriam
necessárias diversas ações idênticas para cobrar períodos específicos
referentes à mesma obrigação, posicionamento contrário ao espírito da
nova legislação que busca expressamente a celeridade e a maior
efetividade processual.
Nesse sentido tem se posicionado esta C.
Câmara:
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
Despesas de condomínio Inclusão das cotas vincendas até a
efetiva satisfação do crédito Admissibilidade Inteligência dos
artigos dos artigos 318, parágrafo único, 323 e 771, parágrafo
único, do Novo Código de Processo Civil Recurso provido.”
(TJSP, 33a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231902-55.2020.8.26.0000 -Voto no
4
2203359-81.2016.8.26.0000, Rel. Des. Sá Duarte, j. 24.10.16).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Interposição
contra decisão que determinou a citação da agravada para
pagamento da dívida, sem inclusão das parcelas vincendas.
Despesas condominiais. Título executivo extrajudicial, consoante
previsão do artigo 784, X, do Código de Processo Civil/2015.
Possibilidade de inclusão dos débitos que se vencerem no curso
da execução, até a efetiva quitação da obrigação, nos termos do
artigo 323 do Código de Processo Civil/2015. Aplicação
subsidiária das regras do procedimento comum ao processo de
execução. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido”.
(TJSP, 33a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2185071-85.2016.8.26.0000, Rel. Des. Mario A. Silveira, j.
26.09.16).
Diante do exposto, dou provimento ao recurso
para reformar a r. decisão, determinando o prosseguimento da tramitação
com a inclusão das cotas condominiais vincendas até a efetiva satisfação.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator